Tribunal: TJDFT
Processo: 0750597-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0750597-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: A. C. D. M. P. REU: B. I. C. S., A. C. F. E. I. S., M. C. H. F. L., R. C. F. E. I. S., M. S. C. F. E. I., B. P. S., B. S. (. S., B. B. S., N. P. S., B. C. S. AGRAVADO: B. I. D. I. S., B. C. S. S., G. T. E. S. S., B. M. S., N. F. S. -. S. D. C. F. E. I., D. F. S. -. C. F. E. I., C. I. D. P. L., B. D. S. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AUGUSTO CESAR DE MELO PERISSE contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, Dr. Edmar Fernando Gelinski, que, em ação de repactuação de dívidas baseada na Lei de Superendividamento ajuizada em face do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A e outros, indeferiu a tutela de urgência requerida pela parte autora, a fim de que fosse determinada a suspensão da exigibilidade das dívidas; a limitação de todos os descontos para pagamento das dívidas a 30% dos vencimentos; a não inclusão do nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito. DECIDO Por meio do ofício de ID 68207644, o d. Juízo “a quo” comunica ao Tribunal a prolação de sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com apoio nos artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do objeto do presente recurso. Cito jurisprudências do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA POSTERIOR DO OBJETO. (...) POSICIONAMENTO DO STJ SOBRE PERDA DO OBJETO DA INTERLOCUTÓRIA QUANDO EXARADA A SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL 4. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. Nesse sentido: REsp 1.666.941/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2017; EDcl no REsp 1.018.660/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1o/7/2015. Na mesma senda: REsp 1.819.926/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5/2/2020; REsp 1.424.667/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção,DJe 27/4/2015; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015. (...) 6. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial, por perda do objeto.” (AREsp n. 1.539.137/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 15/10/2020.)” “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. ACORDO HOMOLOGADO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi homologado acordo firmado pelas partes. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 1004500, 20160020317245AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 21/3/2017. Pág.: 424/438)” Com tais fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. P. I. Brasília/DF, 03 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator